Tribunal: TJDFT
Processo: 0702619-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702619-35.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LETICIA TEIXEIRA CAVALCANTE RODRIGUES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsados os autos, verifiquei que foi formulado pedido de concessão da justiça gratuita no bojo da apelação (ID 22107648). Considerando a retificação do polo ativo do recurso e em contemplação aos princípios da cooperação e da não surpresa, intime-se a referida parte para que se manifeste acerca de possível falta de interesse no mencionado pedido ou, caso este persista, a fim de aferir se referida parte se adéqua à condição de hipossuficiente nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e dos arts. 98 e 99 do CPC/2015, concedo, ad cautelam, o prazo de 20 (vinte) dias para que apresente as duas últimas Declarações de IR e outros documentos que repute necessários, sob pena de indeferimento do pedido. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator